Tribunal: CARF
Processo: 13977.000133/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.000133/2003-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.343 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
MALHARIA DIANA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO DEVEDOR. HIGIDEZ DO CÁLCULO.
COBRANÇA
Verificada a higidez do cálculo da compensação efetuada, correta a cobrança
do saldo devedor apurado.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ANÁLISE DO DÉBITO.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO.
A compensação trata do ajustamento de créditos e débitos tributários. Logo, no
caso de manifestação de inconformidade contra não homologação de
compensação tem o contribuinte o direito de questionar tanto o crédito, o que
ocorre na maioria dos casos, quanto o débito, afinal, ambos estão
intrinsecamente relacionados no ato de compensação. De igual forma, é cabível
recurso voluntário para analisar tal matéria
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
REPRODUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante o Carf e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida, é
facultada a transcrição dos termos da decisão de primeira instância como
fundamento para decidir a controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.000133/2003-41
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

MALHARIA DIANA LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário
em face do Acórdão 07-30.219, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, em 30 de novembro de 2012.
2.
Trata-se de declarações de compensação em papel e eletrônica (DCOMP) em que
o contribuinte compensou débitos próprios com créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ
e CSLL no ano-calendário 2001 e de CSLL no ano-calendário 2002.
3.
O direito creditório pleiteado foi integralmente reconhecido, porém insuficiente
para compensar a integralidade dos débitos declarados, conforme Despacho Decisório a seguir
(e-fls. 445):
[...] tendo em vista o Parecer Saort/DRF/Blumenau n° 199/2011 (fls. 437/444v), que
aprovo, e com base nos fundamentos ali expostos, DECIDO:
a) admitir as declarações de compensação retificadoras apresentadas em formulários de
papel
(fls.
19/20,
51
e
52),
e
os
PER/DCOMP
retificadores
n°
06776.24163.110309.1.7.031685 e n° 23823.56432.060309.1.7.032689;
b) reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001, no valor de R$ 365.705,89;
b.1) reconhecer a legitimidade das compensações efetuadas sem processo, das
estimativas de IRPJ relativas aos meses de março e abril de 2002, nos valores de R$
177.573,57 e R$ 130.142,79;
b.2) homologar a declaração de compensação formalizada em formulário de papel (fl.
51) e o PER/DCOMP n° 17634.55997.201205.1.7.021693;
b.3) homologar parcialmente a declaração de compensação eletrônica n°
29839.43175.071008.1.3.020501, e declarar parcialmente extinto o débito nela
compensado, conforme abaixo:
Tributo/receita:

IRPJ/2089
Período de apuração:

1o trimestre/2004
Valor da compensação declarada:
R$ 21.967,77
Valor extinto do débito:

R$ 9.378,00
Saldo devedor:

R$ 12.589,77
c) reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2001, no valor de R$ 277.497,14;
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

c.1) reconhecer a legitimidade das compensações efetuadas sem processo, das
estimativas de CSLL relativas aos meses de março e abril de 2002, nos valores de RS
66.086,48 e R$ 47.571,41;
c.2) homologar a declaração de compensação formalizada em formulário de papel (fl.
52)
e
os
PER/DCOMP
n°
06618.68625.201205.1.7.030321
e
n°
34686.32971.201205.1.7.033045;
c.3) homologar parcialmente a declaração de compensação eletrônica n°
06776.24163.110309.1.7.031685, e declarar parcialmente extinto o débito nela
compensado, conforme abaixo:
Tributo/receita:

CSLL/2372
Período de apuração:

2° trimestre/2004
Valor da compensação declarada:
R$ 110.157,82
Valor extinto do débito:

R$ 105.121,44
Saldo devedor:

R$ 5.036,38
d) reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2002, no valor de R$ 113.657,89;
d.1)
homologar
os
PER/DCOMP
n°
23823.56432.060309.1.7.032689
e
n°
04458.36498.060309.1.3.039990;
d.2) homologar parcialmente a declaração de compensação eletrônica n°
07627.10479.110309.1.3.037296, e declarar parcialmente extinto o débito nela
compensado, conforme abaixo:
Tributo/receita:

CSLL/2372
Período de apuração:

2o trimestre/2004
Valor da compensação declarada:
R$ 24.000,00
Valor extinto do débito:

R$ 18.078,09
Saldo devedor:

R$ 5.921,91
4.
Em manifestação de inconformidade a contribuinte insurgiu-se somente contra a
cobrança dos débitos. Em relação aos débitos não compensados com os créditos reconhecidos no
ano-calendário 2001, alegou erro no cálculo do crédito para imputação dos débitos em razão da
aplicação de multa e juros em face de suposto pagamento em atraso, e desconsideração de
declarações de compensação retificadoras transmitidas em 02/06/2003 e 20/12/2005.
5.
Em relação ao débito não compensado com o crédito reconhecido no ano-
calendário 2002, assinalou que uma parte foi compensada com saldo negativo da CSLL do ano-
calendário de 2002 e outra parte em outros PER/DCOMP's. Veja-se:
1 QUANTO AO CRÉDITO DECORRENTE DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
DO ANO-CALENDÁRIO 2001 - COMPENSAÇÕES
A autoridade fiscal promoveu a retificação de valores no tocante aos montantes relativos
ao crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, o que
resultou do apontamento de insuficiência de crédito para quitação dos débitos próprios
no montante de R$ 12.589,77 (doze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e
sete centavos), na forma demonstrada no do Relatório Fiscal em evidência.
Entretanto, a diferença apontada reside no fato de que a autoridade fiscal, ao compor
o cálculo do crédito para imputar aos débitos compensados pela ora impugnante,
relativamente às PER/DCOMP em papel (fl. 51), equivocadamente aplicou juros e
multa em face do suposto "pagamento em atraso" dos tributos, ou seja, em razão
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

de inexistente compensação declarada após o vencimento das exações objeto de
compensação.
Com efeito, desconsiderou a autoridade fiscal as declarações de compensação
retificadoras transmitidas em 02/06/2003 e 20/12/2005, cujas cópias seguem acostadas.
Sendo assim não é possível a aplicação de multa e juros no período compreendido entre
02/06/2003 e 20/12/2005, cujo montante atinge o exato valor faltante de R$ 2.839,67
(código receita: 2362) e R$ 36.923,93 (código receita: 2362).
Como decorrência lógica de tal equívoco resulta a inconsistência das imputações
posteriores, o que gerou a indevida redução do crédito da ora impugnante e o
consequente saldo devedor.
[...]
2 QUANTO AO CRÉDITO DECORRENTE DO SALDO NEGATIVO DE CSLL
DO ANO-CALENDÁRIO 2001 - COMPENSAÇÕES
Também no tocante ao crédito decorrente do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2001, a autoridade fiscal promoveu a retificação de valores e concluiu pela
insuficiência de crédito para quitação dos débitos próprios no montante de R$ 5.036,38
(cinco mil, trinta e seis reais e trinta e oito centavos), tal como se afigura no Relatório
Fiscal em exame.
Igualmente neste caso, a exemplo do anterior, a autoridade fiscal ao compor o cálculo
do crédito para imputar aos débitos compensados pela ora impugnante,
relativamente às PER/DCOMP em papel (fl. 52), equivocadamente aplicou juros e
multa em face do suposto “pagamento em atraso” dos tributos, ou seja, em razão
da apresentação de compensação declarada após o vencimento das exações objeto
de compensação.
Entretanto, deixou de desconsiderar a autoridade fiscal as respectivas declarações de
compensação retificadoras transmitidas em 02/06/2003 e 20/12/2005, cujas cópias
seguem acostadas, as quais impedem a aplicação de multa e juros naquele período, cujo
produto alterou equivocadamente para maior o saldo devedor, tornando
injustificadamente insuficiente o crédito passível de compensação.
[...]
3 QUANTO AO CRÉDITO DECORRENTE DO SALDO NEGATIVO DE CSLL
DO ANO-CALENDÁRIO 2002 - COMPENSAÇÕES
Na mesma linha das apurações anteriores, a autoridade fiscal promoveu a retificação de
valores no tocante aos montantes relativos ao crédito decorrente do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2002, e chegou à conclusão de que há insuficiência de
crédito para quitação dos débitos próprios da ora impugnante em importância
correspondente a R$ 5.921,91 (cinco mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e um
centavos), de acordo com os termos do Relatório Fiscal em foco.
Ocorre que a autoridade fiscal não se ateve ao fato de que a PER/DCOMP n°
07627.10479.110309.1.3.03.7296 deve ser analisada em consonância com as
PER/DCOMP's
nos
32072.78880.110309.1.3.022162
e
20452.14180.110309.1.3.017255, todas transmitidas na data de 11/03/2009.
Assim, o valor deste débito foi compensado em parte com crédito do saldo negativo da
CSLL do ano-calendário de 2002 e a diferença foi compensada outras duas
PER/DCOMP's, ou seja, através das de nos 32072.78880.110309.1.3.022162 e
20452.14180.110309.1.3.017255 supramencionadas, tudo conforme o seguinte
demonstrativo: [...].
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

6.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
7.
O voto condutor do acórdão recorrido, de forma didática e minuciosa, analisou
todo cálculo referente às compensações efetuadas e corrigiu equívoco na data de valoração de
crédito referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001, em que se considerou
28/02/2002 quando o correto seria 31/03/2003. Com efeito, o saldo devedor de CSLL referente
ao 2o trim./2004 foi alterado de R$ 5.036,38 para R$ 3.893,68.
8.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 17.12.2012, a recorrente
interpôs recurso voluntário em 20.12.2012 (e-fls. 819-821) em que reitera as alegações aviadas
em primeira instância (e-fls. 774 e seg.):
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
11.
Trata-se de declarações de compensação em papel e eletrônica (DCOMP) em que
o contribuinte compensou débitos próprios com créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ
e CSLL no ano-calendário 2001 e de CSLL no ano-calendário 2002. O direito creditório
pleiteado foi integralmente reconhecido, porém insuficiente para compensar a integralidade dos
débitos declarados, os quais foram objeto de cobrança e manifestação de inconformidade, que
reduziu parcela dos débitos apurados.
12.
A recorrente, por sua vez, em sede recurso voluntário, insurge-se novamente
contra os débitos apurados e reitera as mesmas alegações de defesa aviadas em primeira
instância, quais sejam:
i) em relação aos débitos não compensados com os créditos reconhecidos no ano-
calendário 2001, alegou erro no cálculo do crédito para imputação dos débitos em
razão da aplicação de multa e juros em face de suposto pagamento em atraso, e
desconsideração de declarações de compensação retificadoras transmitidas em
02/06/2003 e 20/12/2005;
ii) em relação ao débito não compensado com o crédito reconhecido no ano-
calendário 2002, assinalou que uma parte foi compensada saldo negativo da CSLL
do ano-calendário de 2002 e outra parte em outros PER/DCOMP's.
13.
Inicialmente, oportuno destacar que, nos termos do art. 74 e parágrafos da Lei
9.430, de 1996, e alterações, o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado
pela Receita Federal tem o direito de utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

quaisquer tributos administrados por aquele Órgão. Tal compensação é efetuada por meio de
declaração em que conste informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
14.
No caso de não homologação da compensação, o contribuinte é cientificado deste
ato e intimado a pagar os débitos indevidamente compensados, sendo-lhe facultado apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação. Veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003) (Grifo nosso)
15.
Como se vê, a compensação trata do ajustamento de créditos e débitos tributários.
Logo, no caso de manifestação de inconformidade contra não homologação de compensação tem
o contribuinte o direito de questionar tanto o crédito, o que ocorre na maioria dos casos, quanto o
débito compensado, afinal, ambos estão intrinsecamente relacionados no ato de compensação.
16.
O caso em análise é um exemplo de que o débito pode ser questionado. Embora o
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL ano-calendário 2001 tenha sido reconhecido
integralmente, ao elaborar o cálculo de imputação a autoridade fiscal equivocou-se ao informar a
data de valoração do crédito, por conseguinte houve compensação a menor do débito, o que foi
devidamente corrigido pela r. decisão recorrida.
17.
Não se discute que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
tampouco a natureza do débito, mas, sim, equívoco na compensação que majorou indevidamente
o débito compensado, o que está intrinsicamente relacionado ao crédito reconhecido.
18.
Como dito antes, a r. decisão de primeira instância analisou de forma minuciosa e
didática os cálculos das compensações e reduziu o saldo devedor de CSLL referente ao 2o
Trim/2004, compensado com saldo negativo de CSLL de 2001, de R$ 5.036,38 para R$
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

3.893,68, ou seja, exonerou o débito no montante de R$ 1.142,70. Entendo não haver reparo a
ser feito no acórdão recorrido.
19.
Na Hipótese de não apresentação de novas razões de defesa perante o colegiado
de segunda instância, o §3o do art. 57, Anexo II, do Regimento Interno do Carf (Ricarf),
aprovado pela Portaria MF 343, de 2015, permite que o Relator adote os fundamentos da decisão
recorrida como razão de decidir. Veja-se:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (Grifo nosso).
20.
Em razão da ausência novas razões de defesa e ante minha concordância com os
fundamentos do colegiado de primeira instância, com amparo no Regimento Interno do Carf,
adoto como razão de decidir, o voto do acórdão recorrido abaixo reproduzido.
[...]
Voltando-se, agora, ao exame do mérito, conforme relatado, o direito creditório que foi
utilizado pela Interessada nas diversas compensações que compõem o objeto do
presente processo abrange o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 e o Saldo
Negativo de CSLL dos anos-calendário 2001 e 2002.
Impende registrar que o direito creditório pretendido pela Contribuinte foi
inteiramente reconhecido pela autoridade fiscal competente da DRF Blumenau.
Por outro lado, depois de identificar créditos e débitos associados pela Contribuinte em
cada uma das declarações de compensação, a autoridade fiscal efetuou os cálculos
pertinentes e concluiu que o direito creditório da Contribuinte é insuficiente para
extinguir integralmente os débitos declarados, conclusão com a qual a Contribuinte
não concorda.
A seguir, passa-se à apreciação das conclusões da autoridade fiscal e das razões de
contestação apresentadas pela Contribuinte, adotando a mesma estrutura utilizada tanto
pelo ato fiscal contestado, quanto pela manifestação de inconformidade da Interessada.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ/ANO CALENDÁRIO 2001 - COMPENSAÇÕES
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

Segundo a autoridade fiscal, com base em seu Parecer e nos cálculos demonstrados às
fls. 459 a 465 (na numeração do e-processo), o Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário
2001:

foi integralmente reconhecido no valor pleiteado de R$ 365.705,89;

dentre todas as compensações pretendidas, só não é suficiente para extinguir o
débito a título de IRPJ do 1o trimestre de 2004, restando saldo devedor, em valor
original, no montante de R$ 12.589,77.
Com essa conclusão a Contribuinte não concorda. Segundo seu entendimento:
[...] a diferença apontada reside no fato de que a autoridade fiscal, ao compor o
cálculo do crédito para imputar aos débitos compensados pela ora impugnante,
relativamente às PER/DCOMP em papel (fl. 51), equivocadamente aplicou juros e
multa em face do suposto "pagamento em atraso" dos tributos, ou seja, em razão de
inexistente compensação declarada após o vencimento das exações objeto de
compensação.
Com efeito, desconsiderou a autoridade fiscal as declarações de compensação
retificadoras transmitidas em 02/06/2003 e 20/12/2005, cujas cópias seguem acostadas.
Sendo assim não é possível a aplicação de multa e juros no período compreendido
entre 02/06/2003 e 20/12/2005, cujo montante atinge o exato valor faltante de R$
2.839,67 (código receita: 2362) e R$ 36.923,93 (código receita: 2362).
Em análise às arguições da Contribuinte, há que se concluir que o procedimento da
autoridade fiscal não foi bem compreendido. Diversamente do que entendeu a
Contribuinte, a autoridade fiscal considerou as declarações retificadoras apresentadas
em 02/06/2003 e em 20/12/2005. Além disso, não foi aplicada qualquer multa relativa
aos débitos abrangidos pelas referidas declarações.
De toda sorte, em respeito à Contribuinte, aqui há que se esclarecer os cálculos
efetuados pela autoridade fiscal. Também cabe enfatizar que, para fins de estabelecer o
encontro de contas que constitui a essência da compensação, débitos e créditos são
“levados” a uma mesma data, a chamada data de valoração.
De início, é preciso registrar que o crédito da Contribuinte, a título de saldo negativo de
IRPJ do ano de 2001, no valor de R$ 365.705,89, considera-se constituído em
28/12/2001.
Antes de inserir seu crédito em declarações de compensação, a Contribuinte o utilizou
parcialmente em compensações sem processo, na forma da legislação anterior à Medida
Provisória n° 66, de 2002. Os débitos assim compensados foram o IRPJ de março e o
IRPJ de abril de 2002, nos montantes de R$ 177.573,57 e R$ 130.142,79,
respectivamente. De forma analítica, as referidas compensações podem ser assim
demonstradas:
Compensação do IRPJ de março de 2002
 data de valoração: encerramento do período de apuração do débito (31/03/2002)
 valor original do crédito (28/12/2001): R$ 365.705,89
 crédito valorado em 31/03/2002: R$ 379.529,57 (índice: 3,78%)
 valor original do débito: R$ 177.573,57
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

 débito consolidado em 31/03/2002: R$ 177.573,57
 resultado da compensação:
• débito completamente extinto
• crédito remanescente em 31/03/2002: R$ 379.529,57 – R$ 177.573,57 = R$
201.956,00
• valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 201.956,00 / (1+
3,78%) = R$ 194.600,12
Compensação do IRPJ de abril de 2002
 data de valoração: encerramento do período de apuração do débito (30/04/2002)
 valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 194.600,12
 crédito valorado em 30/04/2002: R$ 204.622,02 (índice: 5,15%)
 valor original do débito: R$ 130.142,79
 débito consolidado em 30/04/2002: R$ 130.142,79
 resultado da compensação:
• débito completamente extinto
• crédito remanescente em 30/04/2002: R$ 204.622,02 – R$ 130.142,79 = R$
74.479,23
• valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 74.479,23 / (1+
5,15%) = R$ 70.831,41
O saldo negativo de IRPJ de 2001 remanescente após as compensações sem processo
acima demonstradas foi utilizado na compensação de quatro débitos, a saber:

Neste momento, há que se observar que a declaração em papel acima referida é
exatamente a retificadora apresentada em 20/12/2005, evidenciando que tal declaração
foi considerada pela autoridade fiscal, ao contrário do que entendeu a contribuinte.
Compensação do IRPJ de fevereiro de 2003
 data de valoração: encerramento do período de apuração do débito (28/02/2003)
 valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 70.831,41
 crédito valorado em 28/02/2003: R$ 85.443,93 (índice: 20,63%)
 valor original do débito: R$ 2.839,67
 débito consolidado em 28/02/2003: R$ 2.839,67
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

 resultado da compensação:
• débito completamente extinto
• crédito remanescente em 28/02/2003: R$ 85.443,93 – R$ 2.839,67 = R$
82.604,26
• valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 82.604,26 / (1+
20,63%) = R$ 68.477,38
Compensação do IRPJ de março de 2003
 data de valoração: encerramento do período de apuração do débito (31/03/2003)
 valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 68.477,38
 crédito valorado em 31/03/2003: R$ 83.857,40 (índice: 22,46%)
 valor original do débito: R$ 36.923,93
 débito consolidado em 31/03/2003: R$ 36.923,93
 resultado da compensação:
• débito completamente extinto
• crédito remanescente em 31/03/2003: R$ 83.857,40 – R$ 36.923,93 = R$
46.933,47
• valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 46.933,47 / (1+
22,46%) = R$ 38.325,55
Neste ponto há que se fazer uma pausa para registrar que, conforme restou demonstrado
acima, ao contrário do que entendeu a contribuinte, na compensação instrumentalizada
pela declaração em papel apresentada em 20/12/2005 os débitos declarados não
sofreram a incidência nem de juros e nem de multa. Pelo contrário, como a data de
valoração coincide com o final do período de apuração do débito, apenas o crédito da
Contribuinte foi valorado: no primeiro caso, o crédito remanescente de R$ 70.831,41
em 28/12/2001 foi considerado em 28/02/2003 (data da compensação) no valor de R$
85.443,93, o que corresponde a uma atualização de 20,63%; no segundo caso, o crédito
remanescente de R$ 68.477,38 em 28/12/2001 foi considerado em 31/03/2003 (data da
compensação) no valor de R$ 83.857,40, correspondendo a uma atualização de 22,46%.
Compensação do IRPJ de abril de 2003
 data de valoração: data da DCOMP original (01/07/2003)
 valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 38.325,55
 crédito valorado em 01/07/2003: R$ 49.800,22 (índice: 29,94%)
 valor original do débito (vencimento em 30/05/2003): R$ 34.600,45
 débito consolidado em 01/07/2003: R$ 39.015,46
• principal R$ 34.600,45
• multa (9,9%): R$ 3.425,44
• juros (2,86%): R$ 989,57
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

 resultado da compensação:
• débito completamente extinto
• crédito remanescente em 01/07/2003: R$ 49.800,22 – R$ 39.015,46 = R$
10.784,76
• valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 39.015,46 / (1+
29,94%) = R$ 8.299,80
Compensação do IRPJ do 1o trimestre de 2004
 data de valoração: data da DCOMP original (07/10/2008)
 valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 8.299,80
 crédito valorado em 07/10/2008: R$ 17.130,79 (índice: 106,40%)
 valor original do débito (vencimento em 30/04/2004): R$ 21.967,77
 débito consolidado em 07/10/2008: R$ 40.128,52
• principal R$ 21.967,77
• multa (20%): R$ 4.393,55
• juros (62,67%): R$ 13.767,20
 resultado da compensação:
• crédito completamente utilizado
• débito parcialmente extinto
• débito remanescente em 07/10/2008: R$ 40.128,52 – R$ 17.130,79 = R$
22.997,73
• valor original do débito remanescente (30/04/2004): R$ 22.997,73 / (1 + 20% +
62,67%) = R$ 12.589,77
Nas duas últimas compensações acima demonstradas, há que ter atenção ao fato de que
a data de valoração, diferentemente dos casos anteriores (regulados pelo art. 63 da IN
RFB no 600, de 2005), é a data de apresentação da DCOMP, conforme estabelecido no
art. 36 da IN RFB no 900, de 2008. Por esse motivo, o crédito da Contribuinte foi
valorado na data de apresentação da DCOMP mediante aplicação de índice equivalente
a 106,40%, e os débitos foram consolidados na mesma data, considerando os
acréscimos legalmente previstos.
SALDO NEGATIVO DA CSLL/ANO-CALENDÁRIO 2001 -COMPENSAÇÕES
Segundo a autoridade fiscal, com base em seu Parecer e nos cálculos demonstrados às
fls. 466 a 472 (na numeração do e-processo), o Saldo Negativo da CSLL do ano-
calendário 2001:
 foi integralmente reconhecido no valor pleiteado de R$ 277.497,14;
 dentre todas as compensações pretendidas, só não é suficiente para extinguir o
débito a título de CSLL do 2o trimestre de 2004, restando saldo devedor, em
valor original, no montante de R$ 5.036,38, inserido na DComp no
06776.24163.110309.1.7.031685.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

De maneira análoga ao que foi verificado no caso anterior, com essa conclusão a
Contribuinte não concorda:
Igualmente neste caso, a exemplo do anterior, a autoridade fiscal ao compor o cálculo
do crédito para imputar aos débitos compensados pela ora impugnante, relativamente
às PER/DCOMP em papel (fl. 52), equivocadamente aplicou juros e multa em face do
suposto “pagamento em atraso” dos tributos, ou seja, em razão da apresentação de
compensação declarada após o vencimento das exações objeto de compensação.
Em análise às arguições da Contribuinte, novamente há que se concluir que o
procedimento da autoridade fiscal não foi bem compreendido. Partindo desde logo para
a demonstração dos procedimentos da autoridade competente, de se registrar que o
crédito da Contribuinte, a título de saldo negativo de CSLL do ano de 2001, no valor de
R$ 277.497,14, considera-se constituído em 28/12/2001.
Antes de utilizar seu crédito em declarações de compensação, a Contribuinte efetuou
compensações sem processo, na forma da legislação anterior à Medida Provisória n° 66,
de 2002. Os débitos assim compensados foram a CSLL de março e abril de 2002, nos
montantes de R$ 66.086,48 e R$ 47.571,41, respectivamente. De forma analítica, as
referidas compensações podem ser assim demonstradas:
Compensação da CSLL de março de 2002
 data de valoração: encerramento do período de apuração do débito (31/03/2002 –
aqui a autoridade fiscal se enganou ao utilizar o dia 28/02/2002, conforme
demonstrativo de fl. 468)
 valor original do crédito (28/12/2001): R$ 277.497,14
 crédito valorado em 31/03/2002: R$ 287.986,53 (índice: 3,78%)
 valor original do débito: R$ 66.086,48
 débito consolidado em 31/03/2002: R$ 66.086,48
 resultado da compensação:
• débito completamente extinto
• crédito remanescente em 31/03/2002: R$ 287.986,53 – R$ 66.086,48 = R$
221.900,05
• valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 221.900,05 / (1+
3,78%) = R$ 213.817,74
Como visto, em vez de considerar o dia 31/03/2002 como data de valoração (data de
encerramento do período de apuração do débito de CSLL do mês de março de 2002), a
autoridade fiscal fez os cálculos utilizando para esse fim o dia 28/02/2002. Com isso, o
crédito da Contribuinte foi atualizado em apenas 2,53%, e não em 3,78% como seria o
correto.
Refazendo os cálculos com o índice correto, encontra-se saldo de crédito remanescente
para compensações posteriores maior do aquele que resultou dos apontamentos da
autoridade fiscal, de modo que o equívoco irá se propagar ao longo das próximas seis
compensações, do que resultará, ao final, um saldo devedor menor a ser cobrado da
Contribuinte.
Compensação da CSLL de abril de 2002
§ data de valoração: encerramento do período de apuração do débito
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

(30/04/2002)
 valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 213.817,74
 crédito valorado em 30/04/2002: R$ 224.829,35 (índice: 5,15%)
 valor original do débito: R$ 47.571,41
 débito consolidado em 30/04/2002: R$ 47.571,41
 resultado da compensação:
• débito completamente extinto
• crédito remanescente em 30/04/2002: R$ 224.829,35 – R$ 47.571,41 = R$
177.257,94
• valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 177.257,94 / (1+
5,15%) = R$ 168.576,27
O saldo negativo da CSLL de 2001 remanescente após as compensações sem processo
acima demonstradas foi utilizado na compensação de cinco débitos, a saber:

Compensação da CSLL de fevereiro de 2003
 data de valoração: encerramento do período de apuração do débito (28/02/2003)
 valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 168.576,27
 crédito valorado em 28/02/2003: R$ 203.353,55 (índice: 20,63%)
 valor original do débito: R$ 1.703,80
 débito consolidado em 28/02/2003: R$ 1.703,80
 resultado da compensação:
• débito completamente extinto
• crédito remanescente em 28/02/2003: R$ 203.353,55 – R$ 1.703,80 = R$
201.649,75
• valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 201.649,75 / (1+
20,63%) = R$ 167.163,85
Compensação da CSLL de março de 2003
 data de valoração: encerramento do período de apuração do débito (31/03/2003)
 valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 167.163,85
 crédito valorado em 31/03/2003: R$ 204.708,85 (índice: 22,46%)
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

 valor original do débito: R$ 14.771,10
 débito consolidado em 31/03/2003: R$ 14.771,10
 resultado da compensação:
• débito completamente extinto
• crédito remanescente em 31/03/2003: R$ 204.708,85 – R$ 14.771,10 = R$
189.937,75
• valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 189.937,75 / (1+
22,46%) = R$ 155.101,87
Novamente, conforme restou demonstrado acima, ao contrário do que entendeu a
contribuinte, na compensação instrumentalizada pela declaração em papel apresentada
em 20/12/2005 os débitos declarados não sofreram a incidência nem de juros e nem de
multa.
Compensação da CSLL de abril de 2003
 data de valoração: data da DCOMP original (01/07/2003)
 valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 155.101,87
 crédito valorado em 01/07/2003: R$ 201.539,37 (índice: 29,94%)
 valor original do débito (vencimento em 30/05/2003): R$ 13.281,30
 débito consolidado em 01/07/2003: R$ 14.976,00
• principal: R$ 13.281,30
• multa (9,9%): R$ 1.314,85
• juros (2,86%): R$ 379,85
 resultado da compensação:
• débito completamente extinto
• crédito remanescente em 01/07/2003: R$ 201.539,37 – R$ 14.976,00 = R$
186.563,37
• valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 186.563,37 / (1+
29,94%) = R$ 143.576,55
Compensação da CSLL do 1o trimestre de 2004
 data de valoração: data da DCOMP original (30/04/2004)
 valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 143.576,55
 crédito valorado em 30/04/2004: R$ 206.104,14 (índice: 43,55%)
 valor original do débito (vencimento em 30/04/2004): R$ 102.467,90
 débito consolidado em 30/04/2004: R$ 102.467,90
 resultado da compensação:
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

• débito completamente extinto
• crédito remanescente em 30/04/2004: R$ 206.104,14 – R$ 102.467,90 = R$
103.636,24
• valor original do crédito remanescente (30/04/2004): R$ 103.636,24 / (1+
43,55%) = R$ 72.195,22
Compensação da CSLL do 2o trimestre de 2004
 data de valoração: data da DCOMP original (30/07/2004)
 valor original do crédito remanescente (28/12/2001): R$ 72.195,22
 crédito valorado em 30/07/2004: R$ 106.264,14 (índice: 47,19%)
 valor original do débito (vencimento em 30/07/2004): R$ 110.157,82
 débito consolidado em 30/07/2004: R$ 110.157,82
 resultado da compensação:
• crédito completamente utilizado
• débito parcialmente extinto
• débito remanescente em 30/07/2004: R$ 110.157,82 – R$ 106.264,14 = R$
3.893,68
• valor original do débito remanescente (30/07/2004): R$ 3.893,68
Nas três últimas compensações acima demonstradas, há que ter atenção ao fato de que a
data de valoração, diferentemente dos casos anteriores (regulados pelo art. 63 da IN
RFB no 600, de 2005), é a data de apresentação da DCOMP, conforme estabelecido no
art. 36 da IN RFB no 900, de 2008.
Em vista do resultado obtido com o recálculo das compensações referentes ao saldo
negativo da CSLL do ano de 2001, a cobrança a ser dirigida à Contribuinte,
relativa à CSLL do 2o trimestre
de 2004 incluída na DComp
no
06776.24163.110309.1.7.031685, deve passar de R$ 5.036,38 para R$ 3.893,68.
SALDO NEGATIVO DA CSLL/ANO-CALENDÁRIO 2002 COMPENSAÇÕES
Segundo a autoridade fiscal, com base em seu Parecer e nos cálculos demonstrados às
fls. 473 a 476 (na numeração do e-processo), o Saldo Negativo da CSLL do ano-
calendário 2002:

foi integralmente reconhecido no valor pleiteado de R$ 113.657,89;

dentre todas as compensações pretendidas, só não é suficiente para extinguir débito
a título de CSLL do 2o trimestre de 2004, restando saldo devedor, em valor original,
no
montante
de
R$
5.921,91,
inserido
na
DCOMP
no
07627.10479.110309.1.3.037296.
A conclusão da autoridade fiscal da DRF Blumenau, relativa às compensações
envolvendo o Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2002, encontra-se sintetizada
na tabela abaixo:
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

Contra essa conclusão a Contribuinte argumenta o seguinte (destaque acrescido):
Na mesma linha das apurações anteriores, a autoridade fiscal promoveu a retificação
de valores no tocante aos montantes relativos ao crédito decorrente do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2002, e chegou à conclusão de que há insuficiência de
crédito para quitação dos débitos próprios da ora impugnante em importância
correspondente a R$ 5.921,91 (cinco mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e um
centavos), de acordo com os termos do Relatório Fiscal em foco.
Ocorre que a autoridade fiscal não se ateve ao fato de que a PER/DCOMP n°
07627.10479.110309.1.3.03.7296 deve ser analisada em consonância com as
PER/DCOMP's
n°s
32072.78880.110309.1.3.022162
e
20452.14180.110309.1.3.017255, todas transmitidas na data de 11/03/2009.
Assim, o valor deste débito foi compensado em parte com crédito do saldo negativo da
CSLL do ano-calendário de 2002 e a diferença foi compensada outras duas
PER/DCOMP's, ou seja, através das de n°s 32072.78880.110309.1.3.022162 e
20452.14180.110309.1.3.017255 supramencionadas, tudo conforme o seguinte
demonstrativo:

Portanto, resta clara a inexistência do saldo devedor resultante da suposta insuficiência
do crédito da ora impugnante, merecendo, pois, parcial reforma o despacho decisório
em tela. (destaques acrescidos)
Com relação a este ponto da manifestação de inconformidade, desde logo há que se
esclarecer que, diferentemente do que parece ser o entendimento da Contribuinte, a
autoridade fiscal não efetuou qualquer “retificação de valores no tocante aos montantes
relativos ao crédito decorrente do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002”.
Essa afirmação se sustenta no seguinte fato: na compensação instrumentalizada pela
DComp no 07627.10479.110309.1.3.037296 – que restou parcialmente homologada –, o
valor do crédito atualizado considerado pela Contribuinte (R$ 33.290,82 fl. 699) é igual
ao montante admitido pela autoridade fiscal na análise da mesma DComp (fl. 476 – a
não ser pela diferença de dois centavos), valor esse remanescente depois de terem sido
integralmente homologadas as DComp no 23823.56432.060309.1.7.032689 e no
04458.36498.060309.1.3.039990.
Em outras palavras, a DComp no 07627.10479.110309.1.3.037296 foi apenas
parcialmente homologada porque o valor do direito creditório da Contribuinte,
integralmente reconhecido pela autoridade fiscal, não é suficiente para extinguir o
débito ao qual foi associado na referida DComp. Portanto, diferentemente do que
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

entendeu a Contribuinte, a cobrança impugnada não resulta de divergência em relação
ao valor de seu direito.
Em verdade, a autoridade fiscal não concordou que o crédito atualizado na data da
DComp (11/03/2009), no montante de R$ 33.290,80, seja suficiente para amortizar
débito no valor original de R$ 24.000,00 e vencimento em 30/07/2004.
Em sua DComp (fl. 700), com o crédito de R$ 33.290,82 a Contribuinte pretendeu
compensar débito de R$ 24.000,00 em valor principal, R$ 7.401,02 a título de multa,
além de juros de R$ 1.889,80. Ou seja, para fins de consolidar o débito vencido em
30/07/2004 à data de apresentação da DComp (11/03/2009), a Contribuinte associou
multa de 30,84% (R$ 7.401,02 / R$ 24.000,00), e juros de 7,87% (R$ 1.889,80 / R$
24.000,00).
Sobre os valores acrescidos ao principal pela Contribuinte, primeiro há que se observar
que a multa de mora, embora incida à taxa diária de 0,33%, é limitada a 20%, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Por outro lado, neste específico caso, os juros de mora referentes ao período
transcorrido desde o vencimento do débito (30/07/2004) até a data de consolidação para
fins de compensação (11/03/2009), de acordo com o que dispõe o § 3o do art. 61 da Lei
no 9.430, de 1996, devem ser calculados considerando-se a taxa Selic acumulada, sem
capitalização, de agosto de 2004 a fevereiro de 2009, acrescida de 1% referente ao mês
da compensação (março de 2009).
Os valores da Selic mensal encontram-se disponíveis na página da Receita Federal do
Brasil na internet (http://www.receita.fazenda.gov.br/Pagamentos/jrselic.htm).
Abaixo, encontra-se a demonstração dos juros de mora aplicáveis ao presente caso:

Considerando débito com vencimento em 30/07/2004, consolidado para fins de
compensação em 11/03/2009, os juros aplicáveis resultam da seguinte soma: (6,48% +
17,56% + 14,13% + 11,25% + 11,82% + 1,91%) + 1% referente ao mês da
compensação. O resultado dessa soma (64,15%) é bem diferente dos 7,87% utilizados
pela Contribuinte em sua DComp.
À fl. 476, nota-se que a autoridade fiscal, na consolidação do débito em 11/03/2009,
associou ao principal de R$ 24.000,00 justamente R$ 4.800,00 a título de multa (20%) e
R$ 15.396,00 a título de juros (ou 64,15%). Desse modo, o valor do débito consolidado
em 11/03/2009 alcançou o montante de R$ 44.196,00. Considerando que à mesma data
o crédito atualizado somente alcançava R$ 33.290,80, restou saldo devedor de R$
10.905,20 em valores de 11/03/2009. Trazendo esse montante a valores de 30/07/2004,
tem-se que o débito remanescente, em valores originais, corresponde a R$ 5.921,91 [=
R$ 10.905,20 / (1 + 20% + 64,15%)].
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000133/2003-41

Portanto,
na
DComp
no
07627.10479.110309.1.3.037296,
a
Contribuinte
equivocadamente considerou que seu crédito extinguiu seu débito de R$ 24.000,00 em
valor original. Como se depreende do cálculo efetuado pela autoridade fiscal, por meio
da referida DComp só foi extinto o montante de R$ 18.078,09, restando em aberto o
valor de R$ 5.921,91.
Por fim, de se registrar que a Contribuinte alega que a cobrança também é indevida
porque há duas outras DComp em que pretende compensar débitos relativos ao mesmo
tributo e período de apuração. Sobre tal alegação, de se dizer apenas que, para o
deslinde do presente litígio é irrelevante o fato de haver duas outras DComp em que a
Contribuinte pretende compensar débitos relativos ao mesmo tributo e período de
apuração. As referidas DComp serão apreciadas de forma independente, considerando
débitos e créditos ali incluídos pela Contribuinte.
No presente caso, de concreto tem-se que nesta DComp no
07627.10479.110309.1.3.037296 a Contribuinte entendeu que compensaria parcela de
R$ 24.000,00 da CSLL do 2o trimestre de 2004. No entanto, como se viu, seu crédito
remanescente somente foi suficiente para compensar R$ 18.078,09, de modo que está
correta a cobrança da diferença.
Portanto, há que se alterar a conclusão do Despacho Decisório apenas em relação ao
resultado decorrente da apreciação da DComp no 06776.24163.110309.1.7.031685, de
modo que a cobrança a título de CSLL do 2o trimestre de 2004, deve passar, em
valores originais, de R$ 5.036,38 para R$ 3.893,68.
Ante o exposto, encaminho meu voto no seguinte sentido:

21.
Desta feita, verificada a higidez do cálculo da compensação efetuada, correta a
cobrança do saldo devedor apurado.
Conclusão
22.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital